Tribunal: CARF
Processo: 11330.001021/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.001021/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.836 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
VOLUME CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2002
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE
CINCO ANOS.
De acordo com a Súmula Vinculante n° 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei
n° 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à
decadência e prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional (CTN).
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÕES À
PREVIDÊNCIA SOCIAL
Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer extintos pela decadência os créditos
tributários lançados até a competência novembro de 2001, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.001021/2007-10
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001021/2007-10

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ Rio de
Janeiro, que julgou a impugnação improcedente.
Pela sua clareza e completude, utilizo-me do relatório da decisão de primeira
instância:
Trata-se de infringência ao artigo 32, inciso IV, § 50 da Lei n° 8.212/91, acrescentado
pela Lei 9.528/97, por ter a empresa elaborado a Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, referente a
Janeiro de 2.001 a Março de 2002, com dados não correspondentes aos fatos geradores
das contribuições previdenciárias, tendo em vista a omissão dos valores indicados no
Relatório Fiscal. (AI DEBCAD 37.105.519-9) • Da Impugnação 2.Dentro do prazo
regulamentar, a notificada contestou o lançamento através do instrumento de fls. 25/32.
2.1. As cópias reprográficas de fls 33/34 comprovam a regularidade da representação.
Da Preliminar 3. Em sua exordial; a empresa ataca o ato administrativo de constituição
do crédito tributário, alegando razões de ordem formal que podem levar o mesmo à eiva
de nulidade. 3.1. Ocorreram os institutos da prescrição e da decadência. Prevalência do
Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) sobre a Lei 8.212/91 e alterações. • Do
Mérito 5. Apresenta, em síntese, os argumentos abaixo elencados. 5.1. Foi citado o Art.
292, I, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99. Remete
aos Arts. 283, I e II; 286 e 288 do mesmo normativo. 5.2. Questiona o embasamento
legal da penalidade e o motivo de interligação com o Art. 286 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99. 5.3. Transcreve o Art. 288 e
indaga como o AFRFB chegou ao valor da multa. Erro na aplicação da penalidade. 5.4.
Indaga quais são as Contribuições Previdenciárias não declaradas em GFIP. Remete ao
Art. 28, §9°, "p", da Lei 8.212/91 e alterações. Explica que o plano estava disponível à
totalidade dos empregados e que os que não aderiram foi por exercício de opção. 5.5.
Requer o beneficio da revelação da multa.
A decisão de piso foi consubstanciada com a seguinte ementa:
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, conforme o Art. 32, inciso IV e §
50 da Lei 8.212/91, na redação da Lei 9.528/97, configura
descumprimento de dever jurídico tributário instrumental, sujeito à
lavratura de Auto de Infração, com vistas à constituição do crédito
tributário, na forma do Art. 113, § 2°, da Lei 5.172/66 - Código Tributário
Nacional e Art. 33, § 70 , da Lei 8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CUSTEIO. PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
O valor da contribuição pago relativo a programa de previdência
complementar, sofre incidência de contribuições previdenciárias, quando
não disponível à totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.
Inteligência do Art. 28, §9°, "p", da Lei 8.212/91 e alterações.
Intimado da referida decisão em 22/01/2008 (fl.62), o contribuinte apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, em 18/02/2008 (fls. 63/68), alegando, em síntese:
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001021/2007-10

- A decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário.
- Deixou de recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre o
pagamento de contribuintes individuais em virtude de impetração de mandado de
segurança em pleiteava o direito de se compensar. Ao fim, o pleito judicial foi
julgado improcedente.
Por fim, requer:
Por tudo o que foi exposto, espera a Recorrente pelo provimento deste recurso com fim
de se anular o lançamento em causa, porque fulminado mesmo pelo instituto da
decadência, ou, se inacolhida essa vertente, pelo direito à relevação da multa em se
considerando tratar-se de empresa primária, sem antecedentes de infrações de tipo,
homenageando-se, desta forma, o direito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator.
Decadência

Nas sessões plenárias dos dias 11 e 12/06/2008, respectivamente, o Supremo
Tribunal Federal - STF, por unanimidade, declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212, de 24/07/91 e editou a Súmula Vinculante n° 08. Seguem transcrições:
Parte final do voto proferido pelo Exmo Senhor Ministro Gilmar Mendes, Relator:
Resultam inconstitucionais, portanto, os artigos 45 e 46 da Lei n°8.212/91 e o parágrafo
único do art.5° do Decreto-lei n° 1.569/77, que versando sobre normas gerais de Direito
Tributário, invadiram conteúdo material sob a reserva constitucional de lei
complementar.
Sendo inconstitucionais os dispositivos, mantém-se hígida a legislação anterior, com
seus prazos quinquenais de prescrição e decadência e regras de fluência, que não
acolhem a hipótese de suspensão da prescrição durante o arquivamento administrativo
das execuções de pequeno valor, o que equivale a assentar que, como os demais
tributos, as contribuições de Seguridade Social sujeitam-se, entre outros, aos artigos
150, § 4°, 173 e 174 do CTN.
Diante do exposto, conheço dos Recursos Extraordinários e lhes nego provimento, para
confirmar a proclamada inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91, por
violação do art. 146, III, b, da Constituição, e do parágrafo único do art. 5° do Decreto-
lei n° 1.569/77, frente ao § 1°do art. 18 da Constituição de 1967, com a redação dada
pela Emenda Constitucional 01/69.
Súmula Vinculante n° 08:
”São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5° do Decreto- lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.

Os efeitos da Súmula Vinculante são previstos no artigo 103-A da Constituição
Federal, regulamentado pela Lei n° 11.417, de 19/12/2006, in verbis:
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001021/2007-10

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de oficio ou por provocação, mediante
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à
sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Incluído pela Emenda
Constitucional n° 45, de 2004).
Lei n° 11.417, de 19/12/2006:
Regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal e altera a Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de
súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências.
Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma prevista nesta Lei.
§ 1o O enunciado da súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de
normas determinadas, acerca das quais haja, entre órgãos judiciários ou entre esses e a
administração pública, controvérsia atual que acarrete grave insegurança jurídica e
relevante multiplicação de processos sobre idêntica questão.
Afastado por inconstitucionalidade o artigo 45 da Lei n° 8.212/91, resta verificar qual
regra de decadência prevista no Código Tributário Nacional - CTN se aplicar ao caso
concreto.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da imprescindibilidade
de pagamento parcial do tributo para que seja aplicada a regra decadencial do artigo
150, §4° do CTN; caso contrário, aplica-se o artigo 173, I do CTN que transfere o termo
a quo de contagem para o exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído. Também atribuiu status de repetitivos a todos os processos que se
encontram tramitando sobre a matéria. E, por força do artigo 62-A do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n° 256, de 22/06/2009, a decisão deve ser
reproduzida nas turmas deste Conselho.
Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

Este CARF sumulou o entendimento acerca do que se entende por pagamento
parcial. De acordo com a Súmula n° 99, considera-se que houve pagamento parcial quando os
recolhimentos efetuados se referem à parcela remuneratória objeto do lançamento:
Súmula CARF n° 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.

No presente caso, temos que o lançamento se perfectibilizou com a ciência postal
ocorrida em 03/07/2007 (fl.59). Os fatos geradores referem-se ao período de 01/2001 a 03/2002.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001021/2007-10

Não há nos autos prova nos autos de antecipação do pagamento, o que atrai a incidência da
contagem do prazo decadencial inserta no art. 173, I, do CTN.

Assim, restam fulminadas pela decadência as competências de 01/2001 a 11/2001.
Do Mérito
De início, observa-se que a recorrente pleiteia a revelação da multa aplicada, com
o argumento de que é primária, sem antecedentes. Todavia, essa condição considerada
isoladamente não autoriza a relevação da multa aplicada, por não atender aos requisitos legais
estabelecidos pelo Decreto no 3.048/1999, com a redação vigente à época da apresentação da
defesa.
De outro lado, as razões recursais trazem reconhecimento expresso de que a
contribuinte deixou de recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre pagamentos a
contribuintes individuais, pelo fato de tentar se compensar das mesmas, tendo impetrado
mandado de segurança, sem êxito.
Em relação à falta de declaração em GFIP do salário indireto, em função de a
contribuinte não disponibilizar o benefício de previdência privada extensivo a todos os segurados
empregados, temos que referido tema não foi objeto de insurgência recursal. Ademais, o salário
indireto foi reconhecido como devido por ocasião do julgamento do Auto de Infração decorrente
do descumprimento da obrigação acessória.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
parcial provimento, reconhecendo a decadência do crédito tributário nas competências de
01/2001 a 11/2001.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital